Tribunal: STF
Processo: ARE 1584594
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Busca pessoal. Fundada suspeita. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Manutenção da decisão. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso, no qual o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta a licitude de busca pessoal realizada em abordagem policial, questionando acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a inexistência de fundada suspeita e declarou ilícita a prova obtida. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal pode ser considerada válida sem demonstração de elementos concretos de fundada suspeita; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ilicitude da prova.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem conclui, com base nas provas produzidas sob contraditório, que não há elementos objetivos prévios que justifiquem a busca pessoal, pois os policiais não indicaram circunstâncias concretas que caracterizem fundada suspeita. 

    4. A pretensão recursal exige a revisão da premissa fática fixada no acórdão recorrido quanto à inexistência de elementos concretos para a abordagem, providência inviável na via extraordinária. 

    5. Incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que impede o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo 

    6. Recurso ao qual se nega provimento.